Tribunal: STF
Processo: Rcl 70813
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Amadeus Brasil Ltda., contra decisão proferida pela 8ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP, no Processo nº 0123700-72.2008.5.02.0318, pela qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Cláudia Aparecida de Paiva, em desfavor de Aata S.A. — Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo. Noticia que, após encerrada a fase de conhecimento e iniciada a fase de execução, a ora beneficiária requereu a inclusão da ora reclamante no polo passivo da lide, o que foi acolhido pela autoridade reclamada, sem, contudo, ouvir previamente a empresa.
 
    3. Informa que o Juízo reclamado entendeu ser válida a execução de empresa incluída somente na fase execução, sob o fundamento de formar grupo econômico com a empregadora principal, independentemente de ter participado da fase de conhecimento.
 
    4. Alega não ter participado da fase de conhecimento do processo de origem e, portanto, não pôde produzir qualquer prova, tampouco teve oportunidade de discutir as verbas que a ela estão sendo imputadas a pagar. 
 
    5. Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afronta, de forma direta, o decidido por esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, por meio do qual determinada a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que envolvam a empresas que não tenham participado da fase de conhecimento.
 
    6. Requer a concessão de liminar para suspender a execução contra si, bem como o cancelamento de qualquer ordem de penhora, de constrição, de liberações de valores à ora beneficiária. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    11. No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão interlocutória proferida no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, que reconheceu a repercussão geral do Tema RG nº 1.232, referente à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.
 
    12. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do referido paradigma, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:
 
“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. (...)
(...)
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos no original).
 
    13. Trata-se, pois, de decisão deste Supremo Tribunal Federal dotada de efeito vinculante e erga omnes, determinando a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    14. Em consulta realizada ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, verifico que o Juízo da 8ª Vara do Trabalho Guarulhos/SP, em despacho de 06/03/2024, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, impondo-se transcrever os seguintes trechos (destaques do original):  
“DESPACHO
(...)
Quanto  à  manifestação  apresentada  pela  5ª executada AMADEUS BRASIL LTDA, sob Id. b549986, no tocante à decisão de sobrestamento referente ao tema 1.232 da Repercussão Geral não se aplica à hipótese sob análise, porquanto não se trata de possibilidade de inclusão no polo passivo, uma vez que o reconhecimento de grupo econômico e a consequente corresponsabilização solidária da 5ª ré já haviam sido decididas anteriormente à publicação da ordem de suspensão nacional, inexistindo questão controvertida nestes autos. Intimem-se as partes. Após, tornem conclusos para prosseguimento da execução. 
 (...).”
 
    15. Com efeito, o exame do caso revela presente a plausibilidade de seu enquadramento às situações abarcadas pelo Tema RG nº 1.232, uma vez que os documentos apresentados indicam que a empresa Amadeus Brasil Ltda. (i) não integrou a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso, mas (ii) passou a figurar como parte executada desse mesmo processo.
 
    16. Na espécie, verifica-se que a ordem emanada desta Suprema Corte não estaria sendo observada, ante a manutenção de inclusão, no polo passivo da execução, de empresa que não integrou o processo de conhecimento, sem, contudo, suspender o feito até o julgamento do Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.
 
    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para determinar a suspensão da execução trabalhista no Processo nº 0123700-72.2008.5.02.0318, em desfavor da empresa Amadeus Brasil Ltda., até o exame definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 	
 
Publique-se.

Brasília, 28 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator